Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO LOCADO A TERCEIROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, passível de análise em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Precedentes.

2. Mesmo que o juízo já tenha rejeitado a alegação de impenhorabilidade em decisão anterior, ainda não houve apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça. Além disso, o agravante apresentou novos documentos, que não foram apreciados pelo juízo à época da referida decisão. Portanto, não há óbice para a apreciação da impenhorabilidade nesta segunda instância.

3. Como dispõem os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável. Além disso, nos termos da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça, “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”.

4. Na hipótese, o agravante demonstrou que não possui outros imóveis e que o imóvel penhorado é utilizado para locações temporárias a terceiros, por ficar localizado em região turística de Caldas Novas/GO.

5. O executado está desempregado e comprovou documentalmente sua hipossuficiência. Presume-se que a renda proveniente dos aluguéis é revertida para o sustento do devedor e de sua família. Assim, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família.

6. Recurso conhecido e provido.